Tribunal: TJES
Processo: 5002835-64.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002835-64.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: SEBASTIANA AFONSINA MOREIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FATO SUPERVENIENTE. PORTARIA GM/MS Nº 6.613/2025. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO DEVER DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município de Cariacica visando a reforma da sentença que o condenou a fornecer fraldas descartáveis à Recorrida, Sebastiana Afonsina Moreira, com base no direito à saúde e na responsabilidade solidária dos entes públicos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação da legitimidade passiva do Município de Cariacica e do interesse de agir da Recorrida, à luz da superveniência da Portaria GM/MS nº 6.613/2025, que passou a disponibilizar fraldas geriátricas gratuitamente pelo Programa Farmácia Popular.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A contestação do Município de Cariacica já configura "pretensão resistida", demonstrando o interesse de agir da Recorrida.

4. O direito fundamental à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe a responsabilidade solidária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para garantir o acesso a insumos e tratamentos médicos.

5. A existência de um programa federal que distribui fraldas (Portaria GM/MS nº 6.613/2025) não afasta a responsabilidade solidária do Município, nem desnatura a legitimidade passiva e o interesse de agir do cidadão em buscar a tutela judicial.

6. A necessidade da autora para o recebimento das fraldas foi devidamente comprovada nos autos.

7. O fornecimento das fraldas, portanto, é dever do Poder Público de zelar pela dignidade da pessoa humana e pela tutela dos interesses da parte.

DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento: O direito fundamental à saúde e a responsabilidade solidária dos entes federativos em seu fornecimento não são afastados pela existência de programas federais, sendo cabível a manutenção da obrigação judicial quando comprovada a necessidade do insumo e a pretensão resistida do ente público.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 23, II e 196.

Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 46.

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

STF – RE 855178 ED (Tema 793).

TJES – Classe: Apelação, 12140246435.

TJ-MS – APL: 08009320420188120037.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002835-64.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDO: SEBASTIANA AFONSINA MOREIRA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FATO SUPERVENIENTE. PORTARIA GM/MS Nº 6.613/2025. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO DEVER DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município de Cariacica visando a reforma da sentença que o condenou a fornecer fraldas descartáveis à Recorrida, Sebastiana Afonsina Moreira, com base no direito à saúde e na responsabilidade solidária dos entes públicos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação da legitimidade passiva do Município de Cariacica e do interesse de agir da Recorrida, à luz da superveniência da Portaria GM/MS nº 6.613/2025, que passou a disponibilizar fraldas geriátricas gratuitamente pelo Programa Farmácia Popular.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A contestação do Município de Cariacica já configura "pretensão resistida", demonstrando o interesse de agir da Recorrida.

4. O direito fundamental à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe a responsabilidade solidária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para garantir o acesso a insumos e tratamentos médicos.

5. A existência de um programa federal que distribui fraldas (Portaria GM/MS nº 6.613/2025) não afasta a responsabilidade solidária do Município, nem desnatura a legitimidade passiva e o interesse de agir do cidadão em buscar a tutela judicial.

6. A necessidade da autora para o recebimento das fraldas foi devidamente comprovada nos autos.

7. O fornecimento das fraldas, portanto, é dever do Poder Público de zelar pela dignidade da pessoa humana e pela tutela dos interesses da parte.

DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento: O direito fundamental à saúde e a responsabilidade solidária dos entes federativos em seu fornecimento não são afastados pela existência de programas federais, sendo cabível a manutenção da obrigação judicial quando comprovada a necessidade do insumo e a pretensão resistida do ente público.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 23, II e 196.

Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 46.

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

STF – RE 855178 ED (Tema 793).

TJES – Classe: Apelação, 12140246435.

TJ-MS – APL: 08009320420188120037.

RELATÓRIO

Inicialmente, a autora, Sebastiana Afonsina Moreira, ajuizou uma Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela, visando o fornecimento de fraldas descartáveis pelo Município de Cariacica. O juízo de primeira instância deferiu a tutela, determinando que o Município disponibilizasse 120 fraldas por mês.

A sentença (ID 67407221) julgou a pretensão autoral procedente, confirmando a liminar, e determinou que o Município de Cariacica fornecesse as fraldas, na quantidade de 120 unidades por mês, para uso contínuo, enquanto subsistir a necessidade da requerente.

Irresignado, o Município de Cariacica interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, a ausência de interesse de agir em razão de um fato superveniente, qual seja, a edição da Portaria GM/MS nº 6.613, de 13/02/2025.

Tal norma passou a prever a disponibilização gratuita de fraldas descartáveis pelo Programa Farmácia Popular do Brasil, custeado integralmente pelo Governo Federal. O recorrente defende que a nova política pública de saúde afasta a necessidade de ajuizamento de ação contra o Município, configurando ilegitimidade passiva e carência de ação.

Ademais, o Município recorrente sustenta que a sentença errou ao restringir a aplicabilidade da Portaria apenas a casos de incontinência urinária, uma vez que a norma não impõe essa limitação. O recorrente alega, ainda, que a obrigação de fornecimento é de trato sucessivo, e a nova Portaria, como fato superveniente, autoriza a cessação da eficácia da sentença, conforme jurisprudência do STF sobre a matéria

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de antecipação de tutela, proposta pela parte autora, a fim de que lhe seja garantida a manutenção de sua vida e saúde, por meio da disponibilização de fraldas descartáveis.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo estes cooperarem, técnica e financeiramente entre si, mediante descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI).

Em sede de Recurso Extraordinário (RE 855178 ED), o Supremo Tribunal Federal (Tema 793), em 23/05/2019, decidiu:

"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos."

À vista disto, o Município de Cariacica é legítimo para o cumprimento da medida – isoladamente ou em conjunto com os demais entes públicos.

Como bem fundamentado pela magistrada sentenciante:

"(...) após análise de todos os elementos fáticos, probatórios e jurídicos, concluo que o pleito autoral deve ser julgado PROCEDENTE.

Consoante o art. 196, da Constituição da República, a saúde, como corolário do direito à vida e à dignidade humana, foi alçada pela Carta Magna à condição de direito fundamental do homem, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, ações que possam permitir a todos o acesso à assistência médica e farmacológica. Tal norma de forma alguma pode ser interpretada como meramente programática, ou sem efeitos, mas, ao contrário, possui eficácia plena e aplicação imediata, apresentando-se, dessa forma, como uma das prioridades do Estado a garantia da saúde de seus cidadãos

[...]

Destarte, resta incontestável o dever estatal de fornecer tratamento e/ou medicamentos/insumos adequados à saúde dos cidadãos, sobretudo àqueles cuja situação financeira não lhes permite custeá-los na rede particular de saúde."

Neste sentido, vejamos entendimento de Tribunal pátrio:

"DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE MUNICÍPIO, ESTADO E UNIÃO. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO QUE COMPROVAM A NECESSIDADE DO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Segundo se extrai do texto constitucional, notadamente em seus artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, compreendidos neste contexto obrigacional, os Entes Públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença, de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. II. A tentativa do Recorrente de querer imputar a responsabilidade de fornecimento das fraldas geriátricas, unicamente ao Município de Colatina, esbarra no fato de que tanto o Recorrente, quanto a União, bem como o Município, possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos. III. Na hipótese dos autos, o Recorrido apresentou Laudo Médico (fl. 32), que atestou a necessidade do uso de fraldas descartáveis, haja vista ser portador de Demência, Alzheimer e Parkinson, o que lhe ocasiona incontinência urinária permanente. IV.
É dever da Administração Pública, havendo prescrição médica, fornecer fraldas geriátricas, visto que imprescindível à efetivação do direito à saúde
. V. Muito embora conste nos autos Ofício exarado pela Departamento de Serviço Social da Secretaria Municipal de Saúde de Colatina noticiando que o “Município de Colatina já providencia o fornecimento de 2 (dois) pacotes por mês de fraldas geriátricas e 03 (três) de fraldas pediátricas”, certo é que os 03 (três) pacotes de fraldas pediátricas não atendem ao pleito do Recorrido e conforme é possível verificar no Laudo Médico de fl. 31, o Recorrente utiliza mensalmente 14 (quatorze) pacotes de fralda geriátrica e requereu na presente demanda 12 (doze) pacotes de fralda geriátrica e requereu, ou seja, já descontou os 02 (dois) pacotes que vem recebendo do Município. VI. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 14159001396, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2016, Data da Publicação no Diário: 04/05/2016)"

À vista disso, restou incontroverso, conforme documento acostado aos autos, a necessidade do recebimento das fraldas, de uso contínuo, pleiteadas pela Recorrida, vez que se enquadra em situação de necessidade e não possui condições de arcar com tais custos.

A sentença de primeira instância reconheceu a existência de prova suficiente da problemática de saúde da demandante e a compatibilidade do insumo com a situação descrita.

A alegação de que a Portaria GM/MS nº 6.613/2025 afastaria o interesse de agir da autora foi devidamente rechaçada pelo juízo
a quo
, que considerou que a apresentação da contestação pelo Município já configurou a pretensão resistida, justificando a ação judicial.

Ademais, a existência de um programa federal não exime o ente municipal de sua responsabilidade solidária em garantir o direito fundamental à saúde, conforme o entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Assim sendo, o fornecimento das fraldas pelo Recorrente é medida que se impõe.

As fraldas geriátricas, quando usadas para auxílio do tratamento dos efeitos da comorbidade da paciente, funcionam como verdadeiro insumo médico-hospitalar.

Assim, em que pese a alegação, verifico que o presente recurso não merece prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada.

Condeno o Município Recorrente em honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

Sem condenação em custas processuais, nos termos da Lei 9.900/12 do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)